Tribunal: TJPA
Processo: 0804017-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804017-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ACAY FRANCHISING LTDA

AGRAVADO: NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBSTOU A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PARA EXCLUSÃO DO SÓCIO RETIRANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE DECISÃO SURPRESA E ALTERAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE REJEITADAS. MÉRITO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AFASTADO. DATA-BASE CONSIDERADA PARA A APURAÇÃO DOS É A DO SEXAGÉSIMO DIA DA NOTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PELO SÓCIO RETIRANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.029 E 1.031 DO CÓDIGO CIVIL, CORROBORADOS PELA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 22/08/2022 e presidida pela Excelentíssima Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BELA IAÇÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO POLPAS DE FRUTAS LTDA. e OUTROS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, irresignados com a decisão interlocutória de Id. 1797885, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade para Apuração de Haveres e Pedido de Tutela Antecipada nº 0816480-96.2018.814.0301, ajuizada por
NIVALDO UBERLÂNDIO ALMEIDA DOS SANTOS e LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS
, cujo teor assim restou vazado:

(...) Analisando os pedidos formulados, depreende-se que os Autores, de fato, demonstraram a ocorrência de fatos novos, posteriores ao ajuizamento da Ação, comprovando a alteração do contrato social das sociedades Rés BELA IAÇÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA. e PETRUZ FRUITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, por meio da averbação de sua exclusão do quadro societário das referidas Empresas, bem como de Ata que menciona que a exclusão se deu em razão da constatação de atos que colocariam em risco as Empresas mencionadas.

Como se vê, evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelos Autores no que tange aos pedidos de suspensão da eficácia das averbações realizadas após o ajuizamento da lide, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a apuração correta dos haveres que os Autores tem direito poderá vir a ser prejudicada, bem como o patrimônio das referidas Empresas poderá vir a ser dilapidado e/ou ocultado, em razão das averbações realizadas. Dessa maneira, presentes os requisitos dispostos no art.300 do CPC/2015, defiro a suspensão da eficácia das alterações societárias e das atas de reunião levadas a registro, respectivamente, em 16/07/2018, 12/07/2018, 06/08/2018 e 03/08/2018, relativamente às sociedades empresárias BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e PETRUZ FRUITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, devendo ser expedido o competente Ofício à JUCEPA, comunicando-se o teor desta Decisão (...).

Em suas razões (Id. 603548, págs. 01/12)
, arguem,
preliminarmente
, cerceamento de defesa e decisão surpresa, eis que houve a alteração dos limites inicialmente propostos na lide após a citação da parte ré, fato que não poderia ensejar a concessão de tutela de urgência sem a sua oitiva prévia.
Meritoriamente
, sustentam que a alteração social não acarretaria qualquer prejuízo à apuração dos haveres, pois a própria parte autora/agravada teria admitido na origem que já vem sendo feita mediante pagamentos em espécie e recebimento de bens. Acrescentam que inexistiriam fatos novos a serem apurados, pois não teria ocorrido alteração unilateral das sociedades empresárias, mas deliberação da maioria do capital votante, fato que não causaria qualquer prejuízo à parte autora/agravada, pois além de a própria já ter pedido para se retirar da sociedade, a apuração dos haveres deve ser realizada com base na data da dissolução. Por derradeiro, tencionam o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja anulada e, subsidiariamente, reformada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 1803833)
.

A parte agravante interpôs agravo interno (Id. 1916138).

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 4951456)
, esgrimando,
preliminarmente
, não ter havido alteração nos limites da lide inicialmente propostos, pois os fatos novos noticiados não teriam inalterado a causa de pedir e pedidos.
Meritoriamente
, pondera que ao contrário do que sustentado pela parte agravante, a apuração dos haveres não ocorreria com base na data do registro da alteração junto à Junta Comercial, mas na do exercício do direito de retirada, ocorrido com a notificação da sociedade, no ano de 2017. Outrossim, pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que seja integralmente mantida a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome do
s
princípio
s
da economicidade
e celeridade
processua
is
, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno interposto (Id. 1916138) será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1767899), estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa
, afiguro meramente especulativa, eis que, como tutela provisória de urgência que é, excepcionalmente não se submete ao referido princípio, nos termos do parágrafo único, I do art. 9º do CPC
[1]
, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de impossibilidade de alteração unilateral dos limites da lide
, melhor sorte não socorre a parte agravante, porquanto o fato novo noticiado ao juízo de origem pela parte autora/agravada, qual seja, a alteração unilateral da composição societária, não tem, ao que tudo indica até o momento, o condão de alterar a causa de pedir (quebra da
affectio societatis
) tampouco os pedidos (retirada do sócio e respectiva apuração de haveres).

A propósito, é consabido que muitas das vezes a iminência de um dano, aliada à probabilidade do direito invocado pela parte carecedora da tutela de urgência, não pode aguardar a manifestação do seu contendor acerca dos fatos alegados, ainda que novos, sob pena de perecimento do objeto da ação, nítida exceção ao princípio do contraditório.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Inicialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Dito isso, cinge-se a controvérsia acerca dos eventuais prejuízos decorrentes da alteração societária engendrada pela parte ré/agravante, consistente na exclusão da parte autora/agravada de seu quadro.

Pois bem.

Conquanto incontroversa, na espécie, a exclusão societária da parte autora/agravada, tal fato, por si só, não tem condão,
a priori
, de atrair prejuízos em seu desfavor.

Primeiramente, porque se assim não fosse, jamais teria ela afirmado em sua peça de ingresso que somente ainda permaneceria no quadro societário em virtude da resistência oferecida pela parte ré/agravante à sua saída, conforme se depreende do excerto extraído do Id. 3913773-pág. 06:

Contudo, a retirada dos Autores ainda não foi devidamente formalizada nos atos constitutivos das sociedades
por exclusiva resistência dos Réus
, bem como não foi realizada a devida apuração do quantum total que lhes é devido, razão pela qual, após a apropriada notificação extrajudicial do Grupo Petruz (documento 11), ajuíza-se a presente ação. (Destaquei)

Posteriormente, porque não restaram demonstrados, ao menos indiciariamente, iminentes riscos à apuração dos haveres, de maneira que o mero receio de dilapidação patrimonial alegado não é idôneo à configuração do risco de dano irreparável, de difícil ou impossível reparação, notadamente quando a data-base para tanto, ao que sugere o ordenamento jurídico, é o sexagésimo dia da notificação extrajudicial e não a da efetiva alteração societária, a teor do art. 1.029 do Código Civil:

Art. 1.029
. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

O art. 1.031 do CC, por seu turno, preconiza que o valor da quota a que faz jus aquele que se desliga da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução:

Art. 1.031
. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, conforme destacado anteriormente, a data da resolução é aquela que sucede os 60 (sessenta) dias deflagrados desde o recebimento da notificação de retirada, pois, até lá, o sócio permanece vinculado à sociedade.

Raciocínio este que é corroborado pela interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos dispositivos legais ao norte, materializada nos arestos que ora merecem transcrição:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS. 1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora em 17/4/2018. 2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado. 3.
O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias
.
Inteligência do art. 1.029 do CC
.
4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.735.360/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. 3.
Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4.

O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002. 5.

No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade
. 6. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado nº 13 da I Jornada de Direito Comercial - CJF). 7. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante (art. 605, inciso II). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.403.947/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018)

DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. EFETIVO DESLIGAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. ARTS. ANALISADOS: 1.030, 1.031, 1.044 E 1.085 DO CC/02. 1. Ações de ajuizadas em 1997. Recurso especial concluso ao Gabinete em 2011/2012. 2. Demandas em que se discute a caracterização de justa causa para exclusão de sócio; as datas-base para apuração de haveres, bem como a forma de pagamento e o termo inicial dos juros de mora eventualmente incidentes. 3. A prática de atos reiterados como padrão de normalidade por ambos os sócios e nas três sociedades que mantêm há mais de 40 anos, ainda que irregulares e espúrios, não servem como causa necessária da quebra da affectio societatis a fim de configurar justa causa para exclusão de sócio em relação à Concorde Administração de Bens Ltda. 4.
A apuração dos haveres tem por objetivo liquidar o valor real e atual do patrimônio empresarial, a fim de se identificar o valor relativo à quota dos sócios retirante
.
5. Para que não haja enriquecimento indevido de qualquer das partes, a apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da retirada
(art.
1.031, CC/02)
, a qual, na hipótese dos autos, foi objeto de transação entre as partes ao longo da demanda. 6.

A retirada do sócio por dissolução parcial da empresa não se confunde com o direito de recesso, que possui hipóteses de incidência restrita e forma de apuração de haveres distinta. 7. A existência de cláusula contratual específica para pagamento de haveres na hipótese de exercício do direito de recesso não pode ser aplicada por analogia, para os fins de afastar a incidência do art. 1.031, § 2º, do CC/02 na situação concreta de retirada do sócio. 8. Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1.031, § 2º, do CC/02, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres. 9. Em face da alteração da proporcionalidade da sucumbência, devem ser redistribuídos o respectivo ônus. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp n. 1.286.708/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 5/6/2014.)

À vista do exposto, rejeitando as preliminares arguidas, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, a fim de:

1.
Reformar
a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem;

2.
Manter
incólumes as alterações societárias em vigor;

3.
Revogar
a tutela provisória recursal outrora deferida e;

4.
Advertir as partes que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,
02
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único.

O disposto no caput não se aplica
:
I - à tutela provisória de urgência
.

Belém, 29/08/2022